Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão das Turmas Recursais
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DESPACHO Diante dos fatos certificados pela Secretaria do Plantão Judicial das Turmas Recursais acerca da dificuldade momentânea para promover a redistribuição do presente feito, conforme determinação judicial ID 42479609, e considerando a urgência da medida, determino a intimação do advogado do recorrente para que providencie a distribuição do recurso ao plantão da 2a Instância. Após, cancele-se esta distribuição. Brasília/DF, 03 de janeiro de 2023. Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Plantão - Turma Recursal